Tribunal: STJ
Processo: 0056249-06.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074606 - SP(2026/0056249-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABRICIO SANTIAGO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS PENA-BASE. CAUSA ESPECIAL DE
CORPUS.
.
DIMINUIÇÃO DE PENA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante afirma
pela consideração da mesma condenação para aumentar a pena-
bis in idem
base e caracterizar a agravante da reincidência. Sustenta que a reincidência não específica
autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração
da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
configura flagrante ilegalidade passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de
de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal, pois o
habeas corpus
art. 654
Tribunal de origem indicou processos distintos para a aferição dos maus antecedentes e da
reincidências do agente e com base nesses elementos negou o privilégio especial da Lei de
Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55946828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e3357dc-0271-47ed-b7d7-2efd955ba130

Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
958.212/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
12/3/2025,
19/3/2025;
940.391/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
19/3/2025,
24/3/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
961.564/SC,
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e3357dc-0271-47ed-b7d7-2efd955ba130

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074606 - SP(2026/0056249-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABRICIO SANTIAGO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS PENA-BASE. CAUSA ESPECIAL DE
CORPUS.
.
DIMINUIÇÃO DE PENA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante afirma
pela consideração da mesma condenação para aumentar a pena-
bis in idem
base e caracterizar a agravante da reincidência. Sustenta que a reincidência não específica
autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração
da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
configura flagrante ilegalidade passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA55061667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: e76db129-dfea-4a64-928d-89f72cabeb38

6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de
de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal, pois o
habeas corpus
art. 654
Tribunal de origem indicou processos distintos para a aferição dos maus antecedentes e da
reincidências do agente e com base nesses elementos negou o privilégio especial da Lei de
Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
958.212/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
12/3/2025,
19/3/2025;
940.391/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
19/3/2025,
24/3/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
961.564/SC,
5/3/2025,
11/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de de agravo regimental interposto por FABRÍCIO SANTIAGO
contra decisão na qual o Ministro Presidente desta Corte indeferiu liminarmente o
RIBEIRO
impetrado contra acórdão transitado em julgado.
habeas corpus
Nas razões, a defesa reafirma que o
deve ser conhecido
habeas corpus
excepcionalmente para sanar flagrante ilegalidade, apontando:
na dosimetria (mesma
bis in idem
condenação utilizada como maus antecedentes na pena-base e, novamente, como reincidência na
segunda fase); afastamento indevido do tráfico privilegiado, por fundamentação restrita à
reincidência não específica; e imposição de regime inicial fechado sem base concreta, apenas na
gravidade abstrata do delito (e-STJ, fls. 59-61).
Documento eletrônico VDA55061667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: e76db129-dfea-4a64-928d-89f72cabeb38

Requer assim: a reconsideração da decisão monocrática para conhecer e processar o
habeas corpus; subsidiariamente, o julgamento do agravo pela Turma, com seu provimento para
determinar o processamento do
; e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício,
writ
para redimensionar a pena, aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da
e
art. 33,
Lei 11.343/2006
fixar regime prisional compatível (e-STJ, fls. 61).
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada, o que confere a este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea "e", da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato
judicial impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa, pois foram indicadas condenações oriundas de
processos distintos para majorar a pena-base, a título de maus antecedentes, e para caracterizar a
agravante da reincidência (1500160-68.2018; processo: 1502702-20.2022 - fls. 43 e 1507098-
89.2021 - fls. 148). Ademais, a tese de
não foi examinada na origem, o que impede
bis in idem
seu enfrentamento nesta Corte.
Por sua vez, a falta de primariedade do agente e o fato de possuir maus antecedentes
impedem a aplicação do privilégio especial da Lei de Drogas, como posto no acórdão atacado.
Logo, deixo de conhecer deste habeas corpus.
A seguir, os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
Documento eletrônico VDA55061667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: e76db129-dfea-4a64-928d-89f72cabeb38

importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do
apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é
de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.565.957/TO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
,
9/9/2024,
11/9/2024)
o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
940.391/MG,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de revisão
criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já
transitada em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de
habeas corpus para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para
aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de
revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da
competência do STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado
impede a concessão de habeas corpus de ofício."
Documento eletrônico VDA55061667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: e76db129-dfea-4a64-928d-89f72cabeb38

Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP,
§
CF/1988, art. 105,
art. 654,
2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
de minha
903.400/RS,
relatoria, Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
885.889/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
958.212/SP,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível apenas em casos de manifesta
ilegalidade, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que
art. 654,
não se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação
para tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena
quantidade de droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo
fático-probatório para se concluir em sentido diverso.
3. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
904.330/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ,
834.221/DF,
AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
921.445/MS,
julgado em 3.9.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
961.564/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.
Ante o exposto,
ao
.
nego provimento
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:50
Código de Controle do Documento: e76db129-dfea-4a64-928d-89f72cabeb38

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.074.606 / SP
Número Registro: 2026/0056249-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021607920248260616
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABRICIO SANTIAGO RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO SANTIAGO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: a9d7a56f-bce1-489a-8452-763062b395a9

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: a9d7a56f-bce1-489a-8452-763062b395a9